Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo reconhecido a ilegitimidade ativa do exequente/agravante. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, ante a perda superveniente interesse recursal.

2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, é indubitável que a sentença posterior, que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença, esvazia o conteúdo do próprio agravo de instrumento, que buscava ampliar o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV), que o agravante intentava receber.

3. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, que trata da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, não tem aplicabilidade à hipótese de julgamento de recurso, mesmo porque, como visto, não existia impedimento à prolação da sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.